Tribunal: TJPA
Processo: 0825878-48.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825878-48.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE MILSON GAIA COSTA

APELADO: MARIA DE JESUS GAIA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRAZO DE DURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO INDEFINIDA SEM REAVALIAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL PERIÓDICO. RISCO ATUAL DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS COM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27800708), que julgou procedente o pleito,
mantendo as medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante JOSÉ MILSON GAIA COSTA
. Com imposição de afastamento do lar, manutenção de
distância mínima da ofendida
e
proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Argumenta que a manutenção indefinida das restrições, sem previsão de reavaliação, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

·

Aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, requerendo a fixação de prazo de 90 dias ou, alternativamente, 06 meses para reavaliação periódica.

III - Razões de decidir

02.

As medidas protetivas de urgência mostram-se devidamente justificadas, pois os autos evidenciam situação concreta de risco à integridade da vítima, decorrente de ameaças e comportamento agressivo do requerido, o que autoriza a manutenção da tutela cautelar prevista na Lei Maria da Penha.

03.

Todavia, embora a legislação permita a fixação das medidas por prazo indeterminado, tal circunstância não autoriza sua perpetuação automática, sendo imprescindível a reavaliação periódica de sua necessidade, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

04.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as medidas protetivas devem subsistir apenas enquanto persistir o risco que lhes deu causa, impondo-se ao juízo o dever de controle jurisdicional contínuo, sob pena de conversão da medida cautelar em restrição permanente de direitos.

05.

Assim, impõe-se a manutenção das medidas protetivas, com a fixação de prazo razoável para reavaliação, assegurando-se a proteção da vítima sem afastar o controle judicial sobre a subsistência da situação de risco.

IV - Dispositivo e tese

06.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

07.

As medidas protetivas de urgência podem ser fixadas por prazo indeterminado, desde que não assumam caráter permanente, devendo ser periodicamente reavaliadas pelo Juízo para verificação da persistência do risco, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes
:

Artigos 19, § 1º e 22, da Lei 11.340 de 2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2063417 MG 2022/0033312-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

(STJ - HC: 00000000000001016522, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 24/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 28/07/2025).

(STJ - HC: 605113 SC 2020/0203237-2, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).

(STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, conceder parcial provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0825878-48.2024.8.14.0401
.

APELANTE: JOSÉ MILSON GAIA COSTA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa técnica de
JOSÉ MILSON GAIA COSTA
(ID: 27800710), irresignado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (ID: 27800708).

A decisão guerreada julgou procedente o pedido de Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima MARIA DE JESUS GAIA COSTA, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID: 27800671 - Págs. 01 a 03), para manter as proibições de aproximação e contato.

O Magistrado a quo fundamentou sua decisão no Tema 1.249 do STJ e na alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.550/2023, estabelecendo a vigência das medidas por prazo indeterminado e extinguindo o processo com resolução de mérito, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (ID: 27800710), a Defensoria Pública, não se insurge quanto à materialidade do risco inicial, mas ataca a ausência de temporalidade das medidas.

·

Argumenta que a manutenção indefinida das restrições, sem previsão de reavaliação, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, criando uma "sanção ad eternum".

·

Pugna, subsidiariamente, pela aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, requerendo a fixação de prazo de 90 dias ou, alternativamente, 06 meses para reavaliação periódica.

Em contrarrazões (ID: 27800717), a apelada, também assistida pela Defensoria Pública, defendeu a manutenção das medidas diante da gravidade concreta dos fatos (lesão corporal por mordida e histórico de conflitos familiares). Contudo, em postura colaborativa e atenta ao devido processo legal, não se opôs à fixação de uma periodicidade para reavaliação, desde que assegurada a sua prévia oitiva antes de qualquer decisão de revogação.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em Parecer (ID: 29043757), opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, sustentou que "fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde com tornar essa mesma providência permanente", sugerindo a fixação do prazo de 06 (seis) meses para revisão obrigatória.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

FIXAÇÃO DE PRAZO DE MEDIDAS PROTETIVAS
:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à duração das medidas protetivas de urgência e à necessidade de estabelecimento de marcos temporais para sua reavaliação judicial.

A defesa sustenta que a manutenção das medidas por prazo indeterminado, sem qualquer controle jurisdicional periódico, viola princípios constitucionais e desvirtua a natureza cautelar da providência.

Razão lhe assiste em parte
.

É certo que, com o advento da Lei nº 14.550/2023, o § 6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006
passou a prever expressamente que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física
,
psicológica
,
sexual
,
patrimonial ou moral da ofendida
.

Tal disposição, contudo, não autoriza a interpretação de que tais
medidas possam subsistir indefinidamente
,
sem qualquer reavaliação judicial
,
sob pena de se converterem em restrições permanentes de direitos fundamentais, o que é vedado pelo ordenamento constitucional
.

As medidas protetivas possuem natureza eminentemente cautelar e situacional, sendo regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
, isto é, subsistem enquanto persistirem os pressupostos fáticos que lhes deram origem.

Não se confundem, portanto, com sanção penal ou medida de caráter definitivo.
A sua manutenção exige a permanência do risco concreto à vítima
, sob pena de esvaziamento do princípio da proporcionalidade e de afronta à legalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, embora seja possível a fixação das medidas por prazo indeterminado, tal indeterminação não se confunde com perpetuidade. Veja-se:

Ao contrário, impõe-se ao Poder Judiciário o dever de reavaliar periodicamente a necessidade da cautela, sob pena de transformar providência preventiva em verdadeira sanção permanente.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado
,
nos termos da moderna jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
, "[...]
sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo
,
a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade
" ( AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, Quinta Turma, Rel . Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/06/2020). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2063417 MG 2022/0033312-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). Grifei.

“(...)
Nesse contexto
,
se é certo que as medidas protetivas de urgência da
Lei Maria da Penha
visam garantir a integridade física e moral da mulher
,
vítima de violência doméstica
,
não podem elas perdurarem indefinidamente
,
criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001016522, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 24/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 28/07/2025). Grifei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as medidas protetivas de urgência não podem perdurar indefinidamente, devendo sua manutenção estar condicionada à persistência concreta da situação de risco que lhes deu causa, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação a restrições perpétuas de direitos, impondo-se, portanto, a reavaliação periódica de sua necessidade pelo juízo competente. Colhe-se:

“(...)

Levando em conta a impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta - o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência
-
,
bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir - aferição que não pode ser realizada por esta Corte
,
na via exígua do writ
-,
é caso de se conceder a ordem de habeas corpus
,
ainda que em menor extensão
,
a fim de que,
aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
o Magistrado singular examine
,
periodicamente
,
a pertinência da preservação da cautela imposta
,
não sem antes ouvir as partes
.(...)” (STJ - HC: 605113 SC 2020/0203237-2, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022). Grifei.

“(...) Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica,
mas devem ser reavaliadas pelo magistrado
,
de ofício ou a pedido do interessado
,
quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

No caso concreto, embora se reconheça a gravidade dos fatos narrados e a legitimidade da imposição inicial das medidas protetivas, especialmente diante das ameaças de morte, do comportamento agressivo do requerido e da proximidade física entre as partes, que residem em imóveis contíguos ,
verifica-se que o juízo de origem determinou o arquivamento do feito sem estabelecer qualquer marco temporal para reavaliação da situação
, o que acaba por afastar o controle jurisdicional contínuo sobre a subsistência do risco.

Tal circunstância é especialmente sensível, pois a manutenção automática das medidas, sem previsão de revisão, retira do Estado-Juiz o dever de verificar se o contexto fático que justificou sua imposição ainda subsiste, transferindo indevidamente às partes o ônus de provocar o Judiciário para demonstrar eventual modificação da realidade.

Isso não se coaduna com a natureza cautelar da providência nem com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como bem consignado pela Procuradoria de Justiça (ID: 29043757), fixar prazo indeterminado não equivale a tornar a medida eterna.
O que se exige é que haja controle jurisdicional periódico
,
apto a verificar a persistência ou não do risco
.

A própria vítima, em suas contrarrazões, reconheceu a possibilidade de reavaliação das medidas, desde que precedida de sua oitiva, o que reforça a necessidade de um marco temporal para nova análise judicial.

Dessa forma, embora se reconheça a correção da manutenção das medidas protetivas no momento atual,
impõe-se o ajuste da decisão recorrida para estabelecer prazo razoável para sua reavaliação, sem que isso implique revogação automática
.

O prazo de 06
(
seis
)
meses revela-se adequado
, proporcional e compatível com a jurisprudência consolidada, permitindo ao Juízo de origem verificar, mediante oitiva das partes, se subsiste a situação de risco que justifica a manutenção das restrições impostas.

Assim,
deve ser parcialmente provido o recurso
,
apenas para determinar que as medidas protetivas sejam reavaliadas no prazo de seis meses
, mantendo-se, até lá, integralmente válidas, como forma de assegurar simultaneamente a proteção da vítima e o respeito aos direitos fundamentais do requerido, em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27111434)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, por
JOSÉ MILSON GAIA COSTA
, e, em seu mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de (ID: 278007080), determinando que:

1. As medidas protetivas de urgência permaneçam em vigor;

2. Seja estabelecida a obrigatoriedade de
reavaliação periódica a cada 06 (seis) meses
;

3. Ao final de cada período, o Juízo de origem deverá intimar a vítima (pessoalmente ou por seu patrono) para que manifeste interesse na manutenção das medidas e informe sobre a persistência da situação de risco, garantindo-se o contraditório, sob pena de revogação caso não haja manifestação ou fatos que justifiquem a continuidade, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026